Tribunal: TCU
Processo: 019.781/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.10 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao item 9.8 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , com vistas à citação dos responsáveis por dano aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO) na contratação do empresário individual Adão Pedrosa da Costa - ME, caracterizando ato antieconômico na contratação de serviços administrativos para área meio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b, "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Pedro Teixeira Chaves, ex-diretor superintendente do Sebrae/RO, e Osvino Juraszek, ex-diretor administrativo e financeiro do Sebrae/RO, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 019.781/2022-9 VALOR (R$) DATA 7.038,75 17/01/2005 1.705,23 02/02/2005 679,65 28/02/2005 264,77 10/03/2005 1.970,00 31/03/2005 1.970,00 20/04/2005 664,87 20/04/2005 1.970,00 04/05/2005 1.970,00 08/06/2005 11.412,16 05/07/2005 1.970,00 06/07/2005 985,00 13/07/2005 1.970,00 03/08/2005 985,00 03/08/2005 VALOR (R$) DATA 11.385,28 03/08/2005 985,00 01/09/2005 1.970,00 05/09/2005 985,00 03/10/2005 1.850,37 06/10/2005 985,00 01/11/2005 1.970,00 04/11/2005 4.692,50 17/11/2005 985,00 01/12/2005 1.970,00 02/12/2005 4.083,75 07/12/2005 985,00 21/12/2005 1.970,00 20/01/2006 2.019,25 10/02/2006 VALOR (R$) DATA 2.955,00 09/03/2006 4.038,50 04/04/2006 3.917,50 03/05/2006 3.917,50 02/06/2006 8.404,37 09/06/2006 419,27 09/06/2006 3.917,50 05/07/2006 8.446,50 02/08/2006 8.540,35 05/09/2006 3.447,50 06/10/2006 4.398,75 08/02/2007 4.398,75 05/03/2007 4.398,75 04/04/2007 4.398,75 04/05/2007 4.398,75 05/06/2007 4.398,75 04/07/2007 4.398,75 03/08/2007 4.398,75 05/09/2007 4.398,75 01/10/2007 4.398,75 05/11/2007 4.398,75 05/12/2007 3.966,30 19/12/2007 4.398,75 01/02/2008 4.398,75 05/03/2008 4.398,75 02/04/2008 4.398,75 02/05/2008 4.398,75 04/06/2008 4.398,75 02/07/2008 4.398,75 01/08/2008 4.398,75 01/09/2008 4.398,75 03/10/2008 4.398,75 05/11/2008 5.274,00 19/11/2008 4.398,75 03/12/2008 3.966,30 18/12/2008 2.592,52 15/01/2009 4.398,75 04/02/2009 4.398,75 04/03/2009 4.398,75 01/04/2009 4.398,75 06/05/2009 4.398,75 03/06/2009 4.398,75 01/07/2009 VALOR (R$) DATA 4.398,75 06/08/2009 4.398,75 02/09/2009 4.398,75 05/10/2009 4.398,75 05/11/2009 4.398,75 04/12/2009 3.733,80 23/12/2009 4.266,03 03/02/2010 4.266,03 03/03/2010 4.266,03 01/04/2010 4.266,03 05/05/2010 4.266,03 02/06/2010 4.266,03 01/07/2010 4.266,03 04/08/2010 4.266,03 08/09/2010 4.266,03 06/10/2010 4.266,03 03/11/2010 4.266,03 03/12/2010 4.266,03 20/12/2010 4.748,59 02/02/2011 4.748,58 01/03/2011 4.748,57 05/04/2011 4.748,58 04/05/2011 4.748,58 03/06/2011 4.748,58 01/07/2011 4.748,58 03/08/2011 4.748,58 02/09/2011 4.748,58 05/10/2011 4.748,58 03/11/2011 4.748,58 05/12/2011 4.748,58 23/12/2011 4.748,58 03/02/2012 4.748,58 02/03/2012 4.748,58 04/04/2012 4.748,58 02/05/2012 4.748,58 06/06/2012 4.748,58 04/07/2012 4.748,58 02/08/2012 4.748,48 04/09/2012 4.748,58 03/10/2012 4.351,81 05/11/2012 4.351,81 05/12/2012 4.351,81 21/12/2012 VALOR (R$) DATA 3.748,53 08/02/2013 3.748,53 06/03/2013 3.748,53 03/04/2013 3.748,53 06/05/2013 3.748,53 05/06/2013 3.748,53 05/07/2013 2.554,43 05/08/2013 VALOR (R$) DATA 2.323,85 28/08/2013 2.554,43 09/09/2013 2.554,43 07/10/2013 2.554,43 06/11/2013 2.554,43 04/12/2013 2.728,92 17/03/2014 9.2. aplicar aos responsáveis Pedro Teixeira Chaves e Osvino Juraszek, indivudalmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República em Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência do presente Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República em Rondônia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.